Tribunal: TJPA
Processo: 0802994-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802994-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LETICIA VITORIA CARVALHO OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – CFP/BM/2023. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO POR NÃO ALCANCE DO ÍNDICE MÍNIMO PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA REALIZAÇÃO DA PROVA, AUSÊNCIA DE INTERVALO ENTRE TENTATIVAS E CONDIÇÃO FISIOLÓGICA TRANSITÓRIA (PERÍODO MENSTRUAL). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência destinada à readmissão da candidata no Concurso Público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará – CFP/BM/2023, após eliminação no Teste de Aptidão Física, na prova de natação, por não atingir o índice mínimo previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a alegada irregularidade no Teste de Aptidão Física, diante de (i) suposto atraso no início da prova de natação; (ii) alegado descumprimento do intervalo mínimo entre tentativas; e (iii) alegada influência de condição fisiológica transitória decorrente do período menstrual, aptos a justificar a readmissão da candidata no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que a candidata não atingiu o índice mínimo exigido no teste de natação de 50 metros, cujo tempo máximo previsto no subitem 12.10.1.2, “d”, do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM é de 1 minuto e 5 segundos para candidatas do sexo feminino, tendo obtido 76,44 segundos na primeira tentativa e 71,65 segundos na segunda tentativa.

4. Ausência de comprovação, por meio de elementos objetivos, de prejuízo efetivo decorrente do alegado atraso no início da prova ou do intervalo entre as tentativas, não sendo possível presumir irregularidade do certame com base em alegações unilaterais desacompanhadas de prova robusta.

5. O edital do certame prevê expressamente que alterações psicológicas ou fisiológicas transitórias, incluindo estados menstruais ou indisposições orgânicas, não ensejam tratamento diferenciado ou segunda chamada para realização dos testes físicos, conforme subitem 12.12.3.

6. Aplicação dos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, que impõem a observância das regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório.

7. Precedentes jurisprudenciais que reafirmam a impossibilidade de flexibilização das normas editalícias sem comprovação de ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O candidato eliminado em teste de aptidão física por não atingir o índice mínimo previsto no edital não faz jus à readmissão no certame sem comprovação objetiva de ilegalidade ou violação às regras editalícias. 2. Alterações fisiológicas transitórias, inclusive período menstrual, não autorizam tratamento diferenciado quando houver previsão expressa no edital vedando tal flexibilização."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, itens 12.10.1.2, 12.10.5 e 12.12.3.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Acórdão nº 28046620, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.06.2025; TJDF, Acórdão nº 1844933, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, j. 15.04.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Leticia Vitoria Carvalho Oliveira em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari que indeferiu a liminar formulada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação movida contra o Estado do Pará e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, visando à sua readmissão no Concurso Público destinado ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CFP/BM/2023).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que sua eliminação no teste físico ocorreu em condições desiguais em relação aos demais candidatos, em decorrência do significativo atraso no início da prova de natação, o que teria ocasionado desgaste físico e comprometido seu desempenho.

Aduz, ainda, a ausência de intervalo mínimo entre as tentativas, bem como o fato de se encontrar em período menstrual durante a realização do exame.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID Num. 30971528).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que manteve a decisão do Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à readmissão da candidata no Concurso Público destinado ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará – CFP/BM/2023.

Sustenta a agravante, que teria sido eliminada de forma irregular na etapa do Teste de Aptidão Física, durante a prova de natação, em razão de atraso superior a uma hora para início da avaliação, suposto descumprimento do intervalo máximo de 60 minutos entre as tentativas, bem como em razão de condições fisiológicas decorrentes do período menstrual, circunstâncias que teriam prejudicado seu desempenho e violado os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem, analisando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, uma vez que, conforme consignado na decisão monocrática, restou demonstrado que a agravante foi considerada inapta na 4ª etapa do certame – Teste de Aptidão Física – por não alcançar o índice mínimo exigido para o teste de natação de 50 metros, cujo tempo máximo previsto no subitem 12.10.1.2, “d”, do Edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM é de 1 minuto e 5 segundos para candidatas do sexo feminino.

A recorrente obteve o tempo de 76,44 segundos na primeira tentativa e 71,65 segundos na segunda tentativa, resultados superiores ao limite estabelecido no edital, o que ensejou sua eliminação com fundamento nos subitens 12.10.1.2 e 12.10.5 do instrumento convocatório.

Ademais, quanto as alegações de atraso no início da prova terem ocasionado desgaste físico, vislumbro que a suplicante não comprovou por meio de elementos objetivos capazes a ocorrência de prejuízo efetivo ao seu desempenho, não sendo possível assim presumir a irregularidade do certame com base apenas em alegações unilaterais desacompanhadas de prova robusta.

Do mesmo modo, a pretensão de relativização das regras editalícias em razão de condição fisiológica temporária igualmente não merece acolhida, uma vez que o próprio edital prevê expressamente que alterações psicológicas ou fisiológicas transitórias, incluindo estados menstruais, indisposições ou outras intercorrências orgânicas, não ensejam tratamento diferenciado ou segunda chamada para realização dos testes físicos, conforme subitem 12.12.3:

“Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a aptidão física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes”
.

Nesse sentido, colaciono ainda os seguintes precedentes, pontuando que não há direito subjetivo à remarcação de teste físico em concurso público quando inexistente previsão editalícia:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO EM ETAPA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REMARCAÇÃO DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO NO EDITAL DE REMARCAÇÃO DE ETAPAS POR MOTIVO DE SAÚDE. RAZOABILIDADE DA NEGATIVA DE REMARCAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 630.733-RG). PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público em razão da não realização da avaliação de saúde, por motivo de cirurgia de emergência e posterior recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à remarcação de etapas de concurso público em decorrência de circunstância pessoal de força maior, no caso, cirurgia de apendicite aguda e respectiva recuperação médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistência de previsão editalícia para remarcação de etapas, conforme item 11.10 do edital, que prevê eliminação do candidato ausente, independentemente do motivo alegado.

4. Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 da repercussão geral, segundo a qual inexiste direito subjetivo à segunda chamada em testes de aptidão física, salvo expressa previsão editalícia.

5. Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo de eliminação, observando-se o princípio da vinculação ao edital e a jurisprudência consolidada do STF.

6. Inaplicabilidade de analogia com hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência, como gestantes ou pandemia, por se tratar de situação individual e não prevista expressamente no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJPA. Acórdão nº 28046620, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2025, Seção de Direito Público)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo nº 0707864-91.2024 .8.07.0016, em tramitação perante o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinada a remarcação do teste físico para continuidade de sua participação no certame. 2 . O agravante alegou que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Destacou que foi aprovado nas provas objetiva e de redação, entretanto, não pôde realizar o teste de aptidão física do certame por ter sido acometido por enfermidade (Dengue), com complicações que o levaram à internação em Unidade de Terapia Intensiva. Sustentou que, embora tenha recebido alta médica próximo à data do exame, por ainda estar com os sintomas da dengue e sequela transitória de derrame pleural que ainda atrapalha a respiração, conforme atestado médico, restou impossibilitado de fazer o teste físico do concurso previsto para o dia 30/01/2024. Argumentou que a jurisprudência prevalente nos tribunais pátrios é no sentido de possibilitar a remarcação da avaliação física em razão da verificação de circunstância de força maior (estar enfermo pelo vírus da dengue) . Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse concedida sub judice a remarcação do teste físico e sua continuidade no certame e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. 3. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal para remarcação do teste físico (ID 55851758). 4 . Foram apresentadas contrarrazões (ID 56993686). 5. Na hipótese em exame, o edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal possui as seguintes disposições quanto à realização de segunda chamada para os testes de aptidão física: ?13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física . Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente (...) 13.15.1 Não haverá segunda chamada para realização da Prova de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso? . Desse modo, as regras do certame são claras em não admitir segunda chamada para realização de teste físico decorrente de situações individuais dos candidatos, conforme consignado na decisão agravada. 6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou tese reconhecendo a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia (Tema 335). No caso, o agravante deixou de realizar o teste de aptidão física na data disposta no edital, em razão de circunstância pessoal, qual seja, recuperação de moléstia recente (dengue), inexistindo, portanto, direito à remarcação do exame . 7. Os julgados colacionados aos autos se refletem ao período excepcional e extraordinário da pandemia mundial de COVID, a qual levou à excepcionalização temporária de diversas regras, não se aplicando à situação atual de surto endêmico de dengue. 8. Recurso conhecido e não provido . 9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 10 . A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (TJDF Acórdão nº 1844933, Relator.: SILVANA DA SILVA CHAVES, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026